Tribunal: TJBA
Processo: 0566127-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS N. 0566127-15.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: CONSULTA ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP E

ADVOGADO(S): SÔNIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA (OAB: BA38378-A), CAIO JOSÉ SENA LEAL COELHO (OAB: BA37306-A), ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS FILHO (OAB: BA38401-A), OTONEY REIS DE ALCÂNTARA (OAB: BA14155-A), ATALI QUERINO SOARES (OAB: BA38030-A), CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS (OAB: BA36196-A)

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO – HOSPITAL DA SAGRADA FAMÍLIA

ADVOGADO
S
: OTONEY REIS DE ALCÂNTARA (OAB: BA14155-A), ATALI QUERINO SOARES (OAB: BA38030-A), PEDRO AFONSO ARÃO DE CARVALHO (OAB: BA54900-A), SÔNIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA (OAB: BA38378-A), CAIO JOSÉ SENA LEAL COELHO (OAB: BA37306-A), ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS FILHO (OAB: BA38401-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Consulta Assistência Médica Especializada Sociedade Simples Ltda – EPP contra acórdão que julgou Aclaratórios em Apelação, pro
ferido
pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos de Ação de Cobrança proposta
em face da
Associação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição – Hospital da Sagrada Família.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a ausência de intimação para sustentação oral configura cerceamento de defesa e nulidade do julgamento; verificar se a gratuidade de
J
ustiça concedida à Embargada deve ser revogada; apurar se os honorários contratuais podem ser ressarcidos como dano material e
concebível a alteração da
distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à sustentação oral não se aplica a Embargos de Declaração, conforme o art. 187, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal, contudo os
P
atronos da Embargante foram devidamente intimados e poderiam ter requerido julgamento presencial, a fim de acompanhar a apreciação e, quando do início da análise, se manifestar, o que não ocorreu, afastando eventual cerceamento de defesa.

4. A concessão da gratuidade de
J
ustiça à
Recorrida
foi devidamente fundamentada, com base em documentos que comprovam sua condição financeira, sendo entidade beneficente que já recebeu o benefício em outros processos.

5. Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, con
soante
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. O pagamento de honorários contratuais é ônus da parte que contrata a defesa técnica, não cabendo sua restituição pela parte vencida.

6. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, considerando-se o número de pedidos formulados e não apenas os valores envolvidos, conforme orientação do STJ. Assim, a distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios foi adequada à legislação vigente e à jurisprudência consolidada.

7. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à manifestação de mero inconformismo, sendo
admitidos, somente,
para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, inexistem tais vícios no acórdão
hostilizado
.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.022, 85, § 2º, 86, 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09/09/2014; TJ/BA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 28/10/2015.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação
nº
00566127-15.2018.8.05.0001,
em que figura como Embargante a
CONSULTA ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
, sendo
Embargad
a

a

ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO – HOSPITAL DA SAGRADA FAMÍLIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.